Tribunal: TJES
Processo: 5004525-72.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2022-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004525-72.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CORPS SIDERURGIA LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
CORPS SIDERURGIA LTDA
em razão da decisão (Id n. 2660708) proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, nos autos da Ação Anulatória nº 5005261-43.2022.8.08.0048 por ela ajuizada, que indeferiu o pedido de tutela antecipada.

A agravante afirma, em suma, que há prova pré constituída de que houve afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório na via administrativa, na medida em que o Município Agravado não oportunizou a realização de perícia técnica.

Aduz que os Relatórios Analíticos das Amostras de Água Doce realizados pelo Laboratório Tomazzi Analítica Ltda. demonstram que a empresa Agravante não praticou qualquer crime ambiental, eis que “a forma adequada de avaliar se existe de fato algum tipo de contaminação na água utilizada nos processos industriais da empresa (inclusive aquela que flui por este sistema de canaletas) é a realização de análises físico-químicas para avaliar a presença deste contaminante nas áreas a jusante e a montante dos pontos notificados no Auto”.

Afirma, ainda, que o valor da multa fixado em R$ 69.999,00 (sessenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais) foi excessivo.

E, por fim, alega que não obstante a patente desnecessidade de prestação de caução para a suspensão de exigibilidade da multa, ante a natureza não tributária, ofertou como caução idônea um bem de propriedade particular do representante legal da empresa.

Pleiteia a reforma da decisão para que sejam suspensos os efeitos da multa e da inscrição em dívida ativa concernente ao Auto de Infração n. 8271864/2019, bem como emissão de Certidão Positiva com efeitos negativos.

Foi proferida decisão indeferindo o pedido liminar (Id n. 2685376)

Contrarrazões apresentadas (Id n. 3314642).

Parecer da d. Procuradoria pela ausência de interesse na demanda. (Id n. 3469045)

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 05 de Outubro de 2022.

DESembargador manoel alves rabelo

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
CORPS SIDERURGIA LTDA
em razão da decisão (Id n. 2660708) proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, nos autos da Ação Anulatória nº 5005261-43.2022.8.08.0048 por ela ajuizada, que indeferiu o pedido de tutela antecipada.

A agravante afirma, em suma, que há prova pré constituída de que houve afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório na via administrativa, na medida em que o Município Agravado não oportunizou a realização de perícia técnica.

Aduz que os Relatórios Analíticos das Amostras de Água Doce realizados pelo Laboratório Tomazzi Analítica Ltda. demonstram que a empresa Agravante não praticou qualquer crime ambiental, eis que “a forma adequada de avaliar se existe de fato algum tipo de contaminação na água utilizada nos processos industriais da empresa (inclusive aquela que flui por este sistema de canaletas) é a realização de análises físico-químicas para avaliar a presença deste contaminante nas áreas a jusante e a montante dos pontos notificados no Auto”.

Afirma, ainda, que o valor da multa fixado em R$ 69.999,00 (sessenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais) foi excessivo.

E, por fim, alega que não obstante a patente desnecessidade de prestação de caução para a suspensão de exigibilidade da multa, ante a natureza não tributária, ofertou como caução idônea um bem de propriedade particular do representante legal da empresa.

Pleiteia a reforma da decisão para que sejam suspensos os efeitos da multa e da inscrição em dívida ativa concernente ao Auto de Infração n. 8271864/2019, bem como emissão de Certidão Positiva com efeitos negativos.

Foi proferida decisão indeferindo o pedido liminar (Id n. 2685376)

Contrarrazões apresentadas (Id n. 3314642).

É o relatório no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço e passo a análise do mérito.

Conforme se dessume dos autos, a recorrente foi autuada pelos agentes da SEMMA e, por consequência, teve contra si lavrado um auto de infração e a ela aplicada uma multa por infração administrativa ambiental no valor de R$ 69.999,00 (sessenta e nove mil novecentos e noventa e nove reais), sob os seguintes fundamentos:
“Fica aplicada a penalidade de multa por despejo de resíduos líquidos causadores de degradação ambiental em ZPA, pelo lançamento de efluente sem prévio tratamento em curso d'água, por disposição irregular de resíduos sólidos – Ambos contaminados com óleo BPF A1 - e por descumprimento de condicionante ambiental n° 09 da LMO n.º 26/2013. Fato constatado em 25/072019, as 12:15, na Rua Gustavo Barroso n.º 123, Chácara Parreiral Serra/ES.”

Registra-se que a multa aplicada pela municipalidade trata-se de
crédito de natureza não tributária
afastando-se assim a incidência do artigo 151, inc. II, do Código Tributário, de forma que a suspensão da exigibilidade pode se dar sem o prévio depósito em dinheiro do valor devido, mas
desde que estejam presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015.

Nesse sentido destaco:

APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. PROBABILIDADE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Segundo entendimento firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça, a multa aplicada pelo PROCON
é sanção decorrente do exercício do poder de polícia que possui caráter exclusivamente administrativo e não tributário. Logo, os pressupostos para a suspensão de sua exigibilidade não se encontram adstritos ao Código Tributário Nacional, mas sim ao disposto no Livro V do Código de Processo Civil de 2015, que disciplina a tutela provisória.
(Agravo de Instrumento nº 48179000491, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2017, Data da Publicação no Diário: 27/09/2017) 2. (...)
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180027385, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/12/2021, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MULTA PROCON - VALOR EXCESSIVO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - POSSIBILIDADE - DEPÓSITO DO VALOR INTEGRAL DESNECESSIDADE NATUREZA ADMINISTRATIVA - RECURSO PROVIDO. 1. A agravante é empresa renomada e, aparentemente, possui condições financeiras de garantir a eficácia da prestação jurisdicional, caso o julgamento da ação anulatória lhe seja desfavorável. Em casos análogos, este Tribunal tem levado em consideração tal critério, mormente quando o valor da multa excede de forma exorbitante o próprio dano causado ao consumidor. 2.
É dispensável o depósito do valor integral do débito, a fim de suspender a exigibilidade da multa aplicada pelo Procon Municipal, porquanto esta possui caráter exclusivamente administrativo, não se inserindo no rol dos artigos 145 da Constituição Federal e 5º do Código Tributário Nacional, não se tratando, portanto, de crédito tributário.
Precedentes. 3. Recurso provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199004786, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

No caso em tela, nesta fase ainda embrionária, não vislumbro a plausibilidade do direito da agravante, na medida em que
a multa imposta pela municipalidade goza de presunção, ainda que relativa, de veracidade
, cabendo a agravante infirmá-la.

Somado a isso (presunção de legitimidade do ato administrativo), devo consignar que a alegação de que os Relatórios Analíticos das Amostras de Água Doce demonstram que a empresa não praticou qualquer infração administrativa ambiental fora produzida unilateralmente pela agravante, não sendo, nesta fase ainda inicial, hábil a infirmar tal presunção. Demandando, assim, maior dilação probatória.

Nesse sentido, como muito bem salientado na decisão agravada, a questão posta em julgamento, ou seja, se houve ou não infração administrativa ambiental, muito embora exista a presunção de sua ocorrência, será diferida e apurada oportunamente no decorrer da instrução probatória.

Em relação ao valor da multa, em uma análise perfunctória, não há que se falar em violação ao princípio da legalidade ou desproporcionalidade, eis que o dano causado possui consequências graves para o meio ambiente, bem como porque o valor da multa encontra-se fundamentado no poder de polícia da administração. Aliás, sequer restou demonstrada a incapacidade econômica do infrator.

Ainda que demonstrado, pela recorrente, o perigo da demora - tendo em vista que a constituição do crédito não tributário obsta a emissão de certidão negativa junto ao Município de Serra - o Superior Tribunal de Justiça, por outro lado, já se posicionou no sentido que “
a Fazenda Pública não é obrigada a aceitar bens nomeados à penhora fora da ordem legal insculpida no art. 11 da Lei 6.830/1980,
na medida em que aquele princípio (menor onerosidade do devedor), preceituado no art. 620 do CPC, tem de estar em equilíbrio com a satisfação do credor”. (REsp n. 1.806.830/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 31/5/2019.)

Dessa forma, muito embora seja possível a suspensão do crédito não tributário, conforme entendimento perfilhado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
mister que a garantia prestada não seja feita ao alvedrio do devedor.

Diante de todo o exposto, conheço e
nego provimento ao recurso.

É o voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO - DANO AMBIENTAL – MULTA - CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PRESUNÇÃO ATO ADMINISTRATIVO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO IMPROVIDO.

1 -

Conforme se dessume dos autos, a recorrente foi autuada pelos agentes da SEMMA e, por consequência, teve contra si lavrado um auto de infração e a ela aplicada uma multa por infração administrativa ambiental no valor de R$ 69.999,00 (sessenta e nove mil novecentos e noventa e nove reais), sob os seguintes fundamentos:
“Fica aplicada a penalidade de multa por despejo de resíduos líquidos causadores de degradação ambiental em ZPA, pelo lançamento de efluente sem prévio tratamento em curso d'água, por disposição irregular de resíduos sólidos – Ambos contaminados com óleo BPF A1 - e por descumprimento de condicionante ambiental n° 09 da LMO n.º 26/2013. Fato constatado em 25/072019, as 12:15, na Rua Gustavo Barroso n.º 123, Chácara Parreiral Serra/ES.”

2

-
Registra-se que a multa aplicada pela municipalidade trata-se de
crédito de natureza não tributária
afastando-se assim a incidência do artigo 151, inc. II, do Código Tributário, de forma que a suspensão da exigibilidade pode se dar sem o prévio depósito em dinheiro do valor devido, mas
desde que estejam presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015.

3 -

A multa imposta pela municipalidade goza de presunção, ainda que relativa, de veracidade, cabendo a agravante infirmá-la.

4 – Em relação ao valor da multa, em uma análise perfunctória, não há que se falar em violação ao princípio da legalidade ou desproporcionalidade, eis que o dano causado possui consequências graves para o meio ambiente, bem como porque o valor da multa encontra-se fundamentado no poder de polícia da administração.

5 - O Superior Tribunal de Justiça, por outro lado, já se posicionou no sentido que “
a Fazenda Pública não é obrigada a aceitar bens nomeados à penhora fora da ordem legal insculpida no art. 11 da Lei 6.830/1980,
na medida em que aquele princípio (menor onerosidade do devedor), preceituado no art. 620 do CPC, tem de estar em equilíbrio com a satisfação do credor”. (REsp n. 1.806.830/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 31/5/2019.)

6 – Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.